Tribunal: TJMT
Processo: 1004703-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004703-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (AGRAVANTE), JAIRO DIAS PEREIRA JUNIOR - CPF: 014.486.651-08 (AGRAVADO), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (ADVOGADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA registrado(a) civilmente como JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAINNE MELLO PEREIRA - CPF: 698.142.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE GADO – FIEL DEPOSITÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 840, II e §1º, DO CPC – ORDEM DE PRECEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – DETERMINAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEI

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O artigo 840, II e § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que os semoventes serão preferencialmente depositados em poder do exequente, portanto não existe irregularidade na sua nomeação para exercer o encargo de fiel depositário.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga (MT) que, em Embargos de Terceiro, nomeou a agravante, no lugar do agravado, como depositária fiel do gado que foi objeto de constrição, por ela deter a posse da área em que se encontram as reses.

A agravante alega que não há qualquer restrição de acesso do agravado aos bovinos penhorados, os quais estão morrendo em razão da inércia dele próprio (agravado), que tem dificultado o trâmite processual e gerado custos indevidos.

Pede o restabelecimento da decisão que nomeou “
o Espólio de Jairo Dias Pereira e Ivane de Campos Mello Pereira como depositários das cabeças de gado penhoradas, até a sua efetiva venda
”.

Contraminuta no ID. 212210156.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante propôs a Ação de Execução n. 0000515-62.1996.8.11.0044 em que foi determinada a penhora de semoventes bem como que os executados (Espólio de Jairo Dias e Ivane de Campos Melo Pereira) permanecessem como depositários.

Em seguida o agravado opôs Embargos de Terceiro sob o argumento de ser o real proprietário do gado, e no decorrer do trâmite processual informou que os animais estariam morrendo por falta de cuidado, uma vez que estava sendo impossibilitado de ingressar na área, que se encontra na posse da empresa agravante.

Diante desse relato, houve a substituição do fiel depositário nestes termos:

“Pelo exposto, mantenho, em parte, a decisão que deferiu a penhora e avaliação do estoque bovino existente na Fazenda Três Irmãos, salvo quanto ao encargo de depositário fiel dos bens, pelo que,
nomeio, em substituição, o exequente, como depositário fiel dos semoventes objetos da constrição
”.

O art. 840 do CPC determina o seguinte:

“Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

II - os móveis, os
semoventes
, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;

§ 1º No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial,
os bens ficarão em poder do exequente
”
.

Dessa forma, a decisão foi proferida em consonância com a lei, privilegia o cuidado com os animais e resguarda o interesse da credora, que tem fácil acesso a eles, visto que possui a posse da área em que se encontram.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE SEMOVENTES – NOMEAÇÃO DO SÓCIO DA PARTE EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO FIEL – POSSIBILIDADE - PEDIDO DE REMOÇÃO DEFERIDO – CABIMENO – BEM DE FÁCIL REMOÇÃO – FALTA DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 840, II, §§ 1º E 2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A rigor do artigo 840, inciso II, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, para os casos de não haver depositário judicial, os bens móveis e os
semoventes serão preferencialmente depositados em poder do exequente, e,

excepcionalmente, em poder do executado
, nos casos de difícil remoção desses bens ou quando anuir o exequente.

II - Não vislumbro a excepcionalidade do § 2º do artigo mencionado, na medida em que não houve anuência da parte exequente e os bens não são de difícil remoção, como quer fazer crer o agravante.”
(TJMT - 1017127-19.2021.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 17-11-2021, DJE de 23-11-2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA DE SEMOVENTES
– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL – SUPOSTA GARANTIA EM CÉDULA RURAL SEM O CONDÃO DE IMPEDIR A PENHORA – BEM FUNGÍVEL –
NOMEAÇÃO DO PATRONO DO EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO DE ANIMAIS PENHORADOS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA PREVISÃO LEGAL
– RECURSO IMPROVIDO. [...] IV)
A preferência de depósito dos semoventes penhorados perante depositário judicial ou perante o exequente, e não sua manutenção com o devedor, decorre de expressa previsão legal, de maneira que não há qualquer irregularidade na nomeação do credor como depositário dos bens.
[...].”
(TJMS - Agravo de Instrumento n. 1408150-82.2017.8.12.0000, Campo Grande, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, julgamento em 31-10-2017, 4ª Câmara Cível, DJe de 6-11-2017).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024